Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade em habeas corpus. Vício inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão prolatada pela Terceira Câmara Criminal nos autos de habeas corpus, sustentando suposta obscuridade.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é obscuro ao tratar um dos corréus ora como "delator", ora como "colaborador", culminando na sua classificação como "delator unilateral"; e (ii) verificar se há obscuridade quanto ao enfretamento da tese acerca da origem dos dados extraídos do aparelho celular apreendido.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade alegada em embargos de declaração deve demonstrada objetivamente, apontando os pontos da decisão cuja redação seja confusa ou ambígua, dificultando a compreensão do conteúdo e seus efeitos. 4. Quanto ao tratamento de um dos corréus como "delator", "colaborador" ou "delator unilateral", o voto condutor do acórdão embargado abordou de forma exauriente a questão, esclarecendo que não houve acordo formal de colaboração premiada, mas confissão espontânea, devidamente analisada à luz dos fatos e da legislação aplicável. 5. Sobre a utilização dos dados extraídos do celular, o acórdão embargado reconheceu a insuficiência do áudio como indício de autoria e a inadequação da presunção utilizada pelo embargante, afastando a justa causa para prosseguimento da ação penal contra o paciente decorrente desse indício.
6. O voto condutor expôs as razões de decidir de forma clara e fundamentada, abordando os pontos relevantes para o deslinde da causa, sem necessidade de rebater todas as teses deduzidas em juízo.
7. Não se verifica omissão no acórdão, sendo evidente que a intenção do embargante é rediscutir o mérito sob o pretexto de prequestionamento para recurso às cortes superiores, o que é incompatível com os limites do recurso manejado.
IV. Dispositivo e teses
9. Recursos desprovido.
Teses de julgamento: Não há obscuridade no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, sendo o recurso de embargos de declaração inadequado para a rediscussão do mérito ou para prequestionamento de matéria já debatida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; e CF/1988, art. 5o, XLV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021, DJe 24.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018384-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (EMBARGADO), JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK SANCHEZ SABINO - CPF: 020.631.001-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (EMBARGANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (EMBARGADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA DE ABREU FILHO - CPF: 690.546.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI LUIZ COVATTI - CPF: 032.921.869-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO AIRES DA CRUZ - CPF: 029.357.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA - CPF: 047.611.931-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO PAPA DA SILVA - CPF: 006.150.352-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO DE SANTANA - CPF: 017.408.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS - CPF: 031.957.801-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RUITER CANDIDO DA SILVA - CPF: 688.697.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RÔMULO SILVA SANTOS (VÍTIMA), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), 12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade em habeas corpus. Vício inexistente. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão
prolatada
pela Terceira Câmara Criminal nos autos de habeas corpus, sustentando suposta obscuridade.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é obscuro ao tratar
um

dos
corréu
s
ora como "delator", ora como "colaborador", culminando na
sua
classificação como "delator unilateral"; e (
ii
) verificar se há obscuridade quanto
ao enfretamento da tese acerca da
origem
dos dados
extraíd
os
do aparelho celular apreendido.

III.
Razões de decidir

3.
A
obscuridade alegada em embargos de declaração
deve
demonstrada

objetivamente
, apontando
os
pontos da decisão cuja redação seja confusa ou ambígua, dificultando a compreensão do conteúdo e seus efeitos.

4. Quanto ao tratamento
de um dos
corréu
s
como "delator", "colaborador"
ou
"delator unilateral", o voto condutor do acórdão embargado abordou de forma exauriente a questão, esclarecendo que não houve acordo formal de colaboração premiada, mas
confissão
espontânea, devidamente analisada à luz dos fatos e da legislação aplicável.

5. Sobre a utilização
dos
dados
extraídos
do celular, o acórdão embargado reconheceu
a insuficiência do áudio como indício de autoria e a inadequação da presunção utilizada pelo
embargante
, afastando a justa causa para prosseguimento da ação penal contra o paciente
decorrente
desse indício
.

6. O voto condutor expôs as razões de decidir de forma clara e fundamentada, abordando os pontos relevantes para o deslinde da causa, sem necessidade de rebater todas as teses deduzidas em juízo.

7. Não se
verifica omissão
no acórdão, sendo evidente que a intenção do embargante é rediscutir o mérito sob o pretexto de prequestionamento para recurso às cortes superiores, o que é incompatível com os limites do recurso manejado.

IV.
Dispositivo e tese
s

9
. Recurso
s
desprovido.

Tese
s
de julgamento
: Não há obscuridade no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, sendo o recurso de embargos de declaração inadequado para a rediscussão do mérito ou para prequestionamento de matéria já debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619;
e
CF/1988, art. 5o, XLV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021,
DJe
24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso

contra o acórdão prolatado no dia
27 de novembro
de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
nos autos
do
Habeas Corpus

n.
1018384-74.2024.8.11.0000
,
a fim de suprimir a suposta
existência de
vício de
obscuridade
.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
258342191
, sustenta

a existência
d
e
vício
de obscuridade
a ser sanado
em dois pontos, quais sejam:
(
i
)
“
ao tratamento dado do corréu
Ruiter
Cândido da Silva, ora tratado como “Delator” (id. 255558164 – pág. 3 e 4), ora como “Colaborador” (id. 255558164 – Págs. 11 e 12), para, no final, ser equiparado à figura de “delator unilateral” (id. 255558164 – Pág. 12)
”
e
(
ii
)
“
o aparelho celular em questão, do qual o áudio foi extraído, era de uso de
Kassia
de Matos Moreira
e,
não foi entregue de forma voluntária
às autoridades, mas
apreendido durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
, expedido nos autos no. 1004150-29.2022.8.11.0042, em 31/03/2022
”
.

O embargado,
nas
contrarrazões encontradiças no ID
263223793
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que as razões dos presentes embargos de declaração foram protocolizadas dentro do prazo lega
l
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado
s
d
a
sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Destacamos

Sabe-se
que a

obscuridade
em uma decisão judicial ocorre quando a redação ou fundamentação apresentada pelo magistrado é confusa, ambígua ou pouco explicativa, a ponto de dificultar ou impedir que as partes entendam o conteúdo e os efeitos práticos
do comando
judicial
. Além disso, a argumentação sobre a existência de
obscuridade no decisum
deve ser objetiva e específica, identificando claramente os pontos da decisão que carecem de esclarecimento e demonstrando como essa deficiência compromete o julgamento.

Entretan
t
o, não foi isso que acontece
u
no caso sob apreciação,
porquanto os
pontos apontados como obscuro
s
no acórdão
embargado
estão detalhadamente desenvolvidos no corpo do voto da lavra deste
magistrado
, não havendo, portanto, vício a ser reconhecido.

Com efeito de
uma simples leitura do acórdão embargado é possível aferir que a matéria relativa
ao tratamento dado ao corréu
Ruiter
, “
ora tratado como “Delator” (id. 255558164 – pág. 3 e 4), ora como “Colaborador” (id. 255558164 –
Págs. 11 e 12), para, no final, ser equiparado à figura de “delator unilateral” (id. 255558164 – Pág. 12). Todavia, de fato o referido cidadão não firmou acordo de colaboração premiada.”
foi amplamente debatida
no voto condutor do julgamento
,
consoante se depreende
destes
excertos:

[...] Além disso, o impetrante alega que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao paciente, porquanto a denúncia se baseou em uma fala do colaborador
Ruiter
, contudo os diálogos dos áudios
degravados
não constituem provas indiciárias, mas, sim, meios de obtenção de prova.

Imperioso registrar, ainda, que a despeito da inexistência de um acordo formal de delação premiada entre
Ruiter
e o Ministério Público, houve, de sua parte, a colaboração espontânea com as autoridades, fornecendo informações relevantes sobre crimes e seus envolvidos, tanto que foi beneficiado com a inclusão em programa de proteção à testemunha.

[...]

Verifica-se, pois, que
ao contrário do afirmado nas razões
recursais
, o voto condutor do julgamento abordou de maneira exauriente e com clareza solar

a condição de
R
uiter
como corréu confesso pois
,
ao assim proceder,

este
investigado

colaborou com as autoridades
na apuração do
s
delito
s
em questão. Entretanto, como
foi asseverado

por este magistrado
,

a confissão, isoladamente, não serve como prova plena no processo penal, mas tão somente se destina a guiar as investigações e auxiliar na produção de outras provas.

Além disso, t
ambém
foi
abordada
de forma exauriente a questão do áudio
utilizado pelo Ministério Público para
justificar a existência de
um dos
indício
s
suficiente
s
de autoria para recebimento da denúncia
contra o
embarga
do

porque
, a despeito
desse elemento indiciário
ter sido obtid
o
mediante extração de dados do aparelho celular de
Kassia
de Matos Moreira,

apreendido durante o cumprimento de
m
andado de
b
usca e
a
preensão expedido nos autos
do processo
n. 1004150-29.2022.8.11.0042, o que realmente importa destacar
sobre este tema
é que
a
referid
a

evidência

é
insuficiente
para configurar justa causa
, daí por que a
interpretação dada a
ela (a evidência)
,
pelo
e
mbargante
,

não passa
de
mera presunção.

A propósito, em relação
à temática
, veja-se esta
parte
do
voto condutor do acórdão embargado
:

[...]
No caso, como dito linhas volvidas, observa-se que os indícios de autoria para o recebimento da denúncia em relação ao paciente são fundados exclusivamente no
frágil conteúdo do áudio enviado pelo imputado ao colaborador
Ruiter
para a sua então companheira Kássia, do qual
não
se infere que Paulo César participaria ou seria conivente com o que quer que seja
, mas que envolveria o “Soldado Jonathan, pessoal do efetivo e efetivo fardado da ROTAM” que, por sua vez, à época era liderado/comandado por ele,
assim como em decorrência da sua posição hierárquica que, na data dos fatos, atuava como Comandante do Batalhão da ROTAM, ao argumento presunçoso de que “a tropa é reflexo do comando”, de modo que esse elemento indiciário, não é suficiente para caracterizar a justa causa para o prosseguimento da ação penal contra o paciente, sob pena de consagração da responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo Direito Penal
.

É sabido, que no Direito Penal, baseado no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, não há responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Esse princípio – da culpabilidade – determina que uma pessoa só pode ser responsabilizada penalmente por seus próprios atos e somente se houve a prática de um crime com dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Portanto, a responsabilidade penal objetiva, que atribuiria responsabilidade penal a alguém sem a constatação de dolo ou culpa, não é admitida sem que haja demonstração de uma conduta própria do líder que tenha contribuído para a prática do crime.

Dessa forma, a mera ocupação de um cargo de chefia pelo paciente, à época Comandante do Batalhão da ROTAM, não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade penal, sendo necessária a prova de que ele teve alguma participação, seja por omissão dolosa ou culposa
, seja por ação direta, circunstâncias que, repita-se, não foram narradas na denúncia ofertada pelo Ministério Público no que tange à participação de Paulo César.
[...].

Sendo a
ssim, não resta dúvida, queo contexto apresentado pelo embargante
, à toda evidência,
não demonstra que o acórdão embargado padeça de falta de clareza, a dificultar a sua compreensão,
tampouco incongruência entre os fundamentos utilizados.

Nota-se,
portanto
, que o acórdão embargado não se mostra
obscuro
, mas apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse
particular
, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser
exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o
embargante.

A
liás, no diz respeito ao assunto
,
confira-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Logo,
se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Sobre a temática
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha
, assim se manifestaram
:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

N
ão é demais repetir
que as matérias questionadas no
habeas corpus
foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes
superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o

vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, inexistindo
omissão
no acórdão embargado
(art. 619 do CPP) a
ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados
pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025